Tribunal: STJ
Processo: 5013009-69.2018.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1891982 - SC(2020/0217159-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR MENINE
ADVOGADOS
: MARCIO LOCKS FILHO - SC11208
RAFAEL DOS SANTOS - SC21951
PAULA PAZ - SC035979
GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART - SC19171
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA
URP/1989.
ANTECIPADA,
CONFIRMADA
EM
SENTENÇA
E
ACÓRDÃO.
DUPLA
CONFORMIDADE.
BOA-FÉ.
IRREPETIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO

TEMA 692/STJ — RGPS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
SÚMULA 126/STJ
SÚMULA 283/STF
, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos, destacando a orientação
da Corte Especial
) pela irrepetibilidade de verbas de natureza
(EREsp 1.086.154/RS
alimentar recebidas de boa-fé após dupla conformidade e a inaplicabilidade do
ao caso concreto.
Tema 692/STJ
2. Incidência da
, ante a existência de fundamento constitucional
Súmula 126/STJ
suficiente (boa-fé e segurança jurídica, conforme MS 25.430 e MS
) não
27.965/STF
impugnado por recurso extraordinário; e, por analogia, da
, diante da
Súmula 283/STF
ausência de impugnação específica a fundamentos autônomos do acórdão
(afastamento da decadência e termo inicial da prescrição no trânsito em julgado).
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56968679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Código de Controle do Documento: ada8974a-7c57-4a0c-8cec-a37b85668350

Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Código de Controle do Documento: ada8974a-7c57-4a0c-8cec-a37b85668350

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1891982 - SC(2020/0217159-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR MENINE
ADVOGADOS
: MARCIO LOCKS FILHO - SC011208
RAFAEL DOS SANTOS - SC021951
PAULA PAZ - SC035979
GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART - SC019171A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA
URP/1989.
ANTECIPADA,
CONFIRMADA
EM
SENTENÇA
E
ACÓRDÃO.
DUPLA
CONFORMIDADE.
BOA-FÉ.
IRREPETIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO

TEMA 692/STJ — RGPS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
SÚMULA 126/STJ
SÚMULA 283/STF
, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos, destacando a orientação
da Corte Especial
) pela irrepetibilidade de verbas de natureza
(EREsp 1.086.154/RS
alimentar recebidas de boa-fé após dupla conformidade e a inaplicabilidade do
ao caso concreto.
Tema 692/STJ
2. Incidência da
, ante a existência de fundamento constitucional
Súmula 126/STJ
suficiente (boa-fé e segurança jurídica, conforme MS 25.430 e MS
) não
27.965/STF
impugnado por recurso extraordinário; e, por analogia, da
, diante da
Súmula 283/STF
ausência de impugnação específica a fundamentos autônomos do acórdão
(afastamento da decadência e termo inicial da prescrição no trânsito em julgado).
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, pela aplicação das
Documento eletrônico VDA56342247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:52
Código de Controle do Documento: 539ce09c-46ba-4675-9de1-bf18ec3d6f9b

Súmulas
; e
destacando a irrepetibilidade de valores alimentares
126/STJ
284/STF,
recebidos de boa-fé após dupla conformidade
) e a
(EREsp 1.086.154/RS
inaplicabilidade do
ao caso.
Tema 692/STJ
Alega a parte agravante, em síntese, que: i) há ofensa ao
da
art. 46
, defendendo a reposição obrigatória dos valores recebidos por decisão
Lei 8.112/1990
judicial precária posteriormente revogada; e ii) aplicação do Tema 692/STJ
) “independentemente de dupla conformidade, boa-fé ou natureza
(REsp 1.401.560/MT
alimentícia”, com responsabilidade do exequente na execução provisória (art. 520, I e §
5o, do
), sendo irrelevante a ausência de efeito suspensivo nos recursos
CPC/2015
excepcionais (fls. 758-762).
Sustenta, ainda, que a “dupla conformidade” é insuficiente para dispensar a
restituição e que deve haver proteção simétrica ao patrimônio público, vedando
condenação retroativa quando houve dupla improcedência nas instâncias ordinárias (fl.
761).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 766-779).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a Corte de origem dirimiu a controvérsia a respeito
da possibilidade de devolução ao erário de valores da
percebidos por força
URP/1989
de tutela confirmada em sentença e acórdão, bem como dos marcos de prescrição e
decadência, utilizando-se de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais,
suficientes e autônomos à preservação do acórdão recorrido (fls. 744-745).
Documento eletrônico VDA56342247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:52
Código de Controle do Documento: 539ce09c-46ba-4675-9de1-bf18ec3d6f9b

Entretanto, a parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso
extraordinário, o que enseja a aplicação da
, segundo a qual "é
Súmula 126/STJ
inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA
N. 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE
DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
Súmula 126/STJ
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário."
2. Firme o entendimento de que, estando o acórdão amparado em
fundamento constitucional e infraconstitucional, desafia a interposição
dos recursos especial e extraordinário, os quais devem ser
apresentados simultaneamente, o que não ocorreu no presente,
operando-se a preclusão consumativa.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag
relator
1.162.889/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe de
.
25/8/2023)

Ademais, constata-se, ainda, a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF (“É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
Assim, não há vício formal no
.
decisum
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:52
Código de Controle do Documento: 539ce09c-46ba-4675-9de1-bf18ec3d6f9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.891.982 / SC
Número Registro: 2020/0217159-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50130096920184047208
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS CÉSAR MENINE
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA E OUTRO(S) - DF010081
MARCIO LOCKS FILHO - SC11208
RAFAEL DOS SANTOS - SC21951
PAULA PAZ - SC035979
GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART - SC19171
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: CARLOS CÉSAR MENINE
ADVOGADOS
: MARCIO LOCKS FILHO - SC11208
RAFAEL DOS SANTOS - SC21951
PAULA PAZ - SC035979
GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART - SC19171
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56936164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: e5c3efb3-b472-4744-b06e-81020c14008a

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR MENINE
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO - SC11208
RAFAEL DOS SANTOS - SC21951
PAULA PAZ - SC035979
GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART - SC19171
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: e5c3efb3-b472-4744-b06e-81020c14008a